Tribunal: TJMMG
Processo: 2001178-43.2025.9.13.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2001178-43.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 05/02/2026 Publicação: 20/02/2026 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA – ALEGADA INTEMPESTIVIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELA PROCURADORA DE JUSTIÇA – NECESSIDADE – MÉRITO – CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CÓDIGO PENAL COMUM) – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O DELITO – NÃO CABIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR – FIRME POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) SOBRE O TEMA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Constatado que o recurso em sentido estrito foi interposto dentro do prazo legal, impõe-se reconhecer sua tempestividade, rejeitando-se a preliminar suscitada pela procuradora de justiça. - Necessário é o alinhamento ao firme entendimento do STF no sentido de que a competência para processar e julgar o delito de violência arbitrária é do juiz singular. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela procuradora de justiça e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso defensivo, mantendo, na íntegra, a r. decisão combatida. Fez sustentação oral o advogado Alexandre Marques de Miranda. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pelo Sgt PM Leandro Antônio Alberto Batista e pelo Sd PM Vitor Augusto do Espírito Santo Ribeiro contra a decisão proferida pela juíza de direito substituta da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que reconheceu ser de sua competência o processamento e julgamento dos crimes de violência arbitrária [art. 322 do Código Penal (CP) comum] e injúria real [art. 217 do Código Penal Militar (CPM)] (Evento 1 – INIC4, fl. 22/23 – Autos n. 2001178-43.2025.9.13.0004). Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito, sustentando que é indiscutível que somente compete ao juiz singular julgar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 os crimes que têm como vítima civis, conforme é possível extrair do art. 125, §5º, da Constituição Federal (CF). Sustentou que, no caso, a infração imputada aos réus de violência arbitrária tem como vítima primária a administração pública, e não o civil a quem foi direcionada a conduta. Afirmou que o capítulo do CP comum em que consta o art. 322 trata “Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral”, reforçando que a vítima principal do crime de violência arbitrária é a administração pública. Destacou que deve ser reconhecida a competência do Conselho de Justiça para julgar o delito de violência arbitrária, afastando-se a competência do juiz singular militar. Finalmente, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão de fixação de competência do juiz monocrático, estabelecendo-se a competência do Conselho de Justiça para processar e julgar o crime de violência arbitrária (Evento 1 – RAZRECUR3 – Autos n. 2001178-43.2025.9.13.0004). Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento (Evento 1 – CONTRAZ2 – Autos n. 2001178-43.2025.9.13.0004). Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo juízo a quo (Evento 1 – DEC1 – Autos n. 2001178-43.2025.9.13.0004). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade, e, no mérito, pelo seu desprovimento, a fim de que seja mantida a decisão de 1ª instância que fixou a competência ao juiz singular para processar e julgar ambos os delitos tratados neste feito, inclusive o de violência arbitrária previsto no artigo 322 do CP comum (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, julgo que não merece acolhimento a preliminar de intempestividade suscitada pela eminente procuradora de justiça. Conforme se verifica dos autos, a denúncia foi recebida em 2 de setembro de 2025, ocasião em que também foi fixada a competência do juízo monocrático para processamento e julgamento da ação penal, incluído o delito previsto no art. 322 do Código Penal (CP) comum (Evento 1 – INIC4, fl. 22/23 – Autos n. 2001178-43.2025.9.13.0004). Em 28 de setembro de 2025, a defesa apresentou procuração e requereu prazo para ciência dos autos e apresentação de resposta à acusação (Evento 1 – INIC4, fl. 68/71 – Autos n. 2001178-43.2025.9.13.0004). No dia 29 de setembro de 2025, foi expedida intimação eletrônica ao patrono dos acusados acerca do recebimento da denúncia e da designação de audiência (Evento 1 – INIC4, fls. 72/75 – Autos n. 2001178- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 43.2025.9.13.0004), cuja publicação ocorreu no Diário da Justiça Eletrônico Nacional, em 1º de outubro de 2025 (Evento 1 – INIC4, fl. 77 – Autos n. 2001178-43.2025.9.13.0004). Nos termos do art. 518 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o prazo para interposição do recurso em sentido estrito é de 3 (três) dias. Assim, o prazo recursal iniciou-se em 2 de outubro de 2025 (quinta-feira), findando-se em 4 de outubro de 2025 (sábado). Todavia, em razão de se tratar de dia não útil, operou-se a prorrogação legal para o primeiro dia útil subsequente, qual seja, 6 de outubro de 2025 (segunda-feira), em consonância com a natureza contínua e peremptória dos prazos processuais penais. Dessa forma, tendo sido o recurso interposto precisamente em 6 de outubro de 2025 (Evento 1 – INIC4, fls. 87; 90 – Autos n. 2001178-43.2025.9.13.0004), último dia do prazo legal, conclui-se pela sua manifesta tempestividade, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada. Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, observa-se que os recorrentes foram denunciados pelos delitos de injúria real e de violência arbitrária, tipificados, respectivamente, no art. 217 Código Penal Militar (CPM) e no art. 322 do (CP) comum (Evento 1 – INIC4, fl. 4/9 – Autos n. 2001178-43.2025.9.13.0004). Na oportunidade do recebimento da denúncia, a juíza de direito substituta, em decorrência da recente decisão do Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), estabeleceu a competência do juízo singular para processar e julgar o processo de origem, inclusive o delito de violência arbitrária (Evento 1 – INIC4, fl. 22/23 – Autos n. 2001178-43.2025.9.13.0004). Inconformada, a defesa pleiteou a reforma da decisão combatida, para declarar-se competente o CPJ para processar e julgar o delito de violência arbitrária, todavia razão não lhe assiste. De fato, conforme bem destacado pela defesa, em diversos julgados, manifestei-me no sentido de que caberia ao Conselho de Justiça processar e julgar o delito previsto no art. 322 do CP, pois, apesar de o civil também ser atingido por tal crime (vítima secundária), o Estado é o sujeito passivo principal, uma vez que titular do bem jurídico primário tutelado, haja vista que a violência arbitrária consiste em um crime contra a Administração Pública. Salientei, nos julgados anteriores, que o delito de violência arbitrária transcende a mera agressão à vítima, pois fere a própria Administração Pública e a legitimidade da função militar, motivo pelo qual defendia que compete ao escabinato processar e julgar o crime de violência arbitrária, e não ao juiz monocrático. Também pontuei que a distinção do órgão julgador competente para processar e julgar as infrações penais militares deve observar o bem jurídico tutelado e a classificação do crime, enfatizando, inclusive, que tal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 entendimento encontra amparo na doutrina e em parte da jurisprudência dos tribunais pátrios. Contudo, em recentes decisões monocráticas, o Supremo Tribunal Federal (STF) reformou acórdãos deste egrégio TJMMG, firmando o entendimento de que a competência para processar e julgar o delito de violência arbitrária é do juiz singular. Nessa senda, trago à baila as aludidas decisões da Suprema Corte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA COMETIDA POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR. § 5º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.544.209/MG, Rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA, DJ: 10/04/2025) (Destaque-se). [...] o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência dos juízes de direito do juízo militar para processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis, a teor do art. 125, § 5º, da Lei Maior [...] (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.537.896/MG, Relator: MIN. FLÁVIO DINO, DJ: 1º/04/2025) (Destaque-se). [...] o entendimento explicitado no acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte, que assenta ser dos juízes singulares do juízo militar a competência para processar e julgar os crimes militares cometidos contra civis [...] (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1547255 / MG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJ: 13/05/2025) (Destaque-se). Ressalte-se, inclusive, que os relatores dos referidos recursos extraordinários citaram outras decisões do STF reformando, em casos similares, julgados de outros tribunais. Portanto, reconheço ser necessária a mudança de posicionamento, tendo em vista a firme jurisprudência que se tem consolidado no STF sobre o tema. Afinal, sendo o Direito um sistema (ainda que um sistema aberto), a coerência e a harmonia entre suas fontes são elementos que devem ser sempre buscados pelo julgador. Saliento que, na prática, caso fosse mantido o entendimento que prevalecia neste Tribunal de Justiça Militar, conforme pretende a defesa, fixaríamos a competência do Conselho de Justiça para processar e julgar o delito de violência arbitrária, porém o STF reformaria a decisão, estabelecendo a competência do juiz monocrático militar. Durante todo esse trâmite, o processo ficaria suspenso, sem a sua devida tramitação, aguardando a fixação de competência do órgão julgador, o que poderia resultar na indesejada prescrição da pretensão punitiva estatal em diversos casos. Dessa forma, julgo que manter o posicionamento defendido seria contraproducente, pois prolongaria, de forma inócua, a discussão e atrasaria a tramitação escorreita do feito nesta Justiça castrense, que tanto preza e é reconhecida pela celeridade da prestação jurisdicional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Por tais motivos, inclusive, o Pleno deste Tribunal de Justiça Militar, no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 2000033-61.2025.9.13.0000, em decisão unânime, modificou o seu posicionamento sobre o tema em questão, alinhando-se ao firme entendimento do STF. Veja-se: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIMES DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA E LESÃO CORPORAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos infringentes opostos pela Procuradoria de Justiça contra acórdão que, por maioria, fixou a competência do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), para processar e julgar o crime de violência arbitrária descrito no art. 322 do Código Penal comum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é do juízo singular da Justiça Militar ou do Conselho de Justiça (Permanente ou Especial) para julgar o crime de violência arbitrária praticado por policiais militares contra civil, em que pese sua localização topográfica no Código Penal comum (TÍTULO XI - DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CAPÍTULO I - DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O civil, no caso em apreço, figura como vítima mediata da agressão, sendo vítima imediata a Administração Pública, extreme de dúvida. 4. O alinhamento às decisões prolatadas no Supremo Tribunal Federal se presta, exclusivamente, a evitar possíveis prescrições da pretensão punitiva estatal. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. (TJMMG, Relator: Desembargador JAMES FERREIRA SANTOS, DJ: 04/06/2025). Logo, entendo que a magistrada a quo agiu de forma correta ao estabelecer a competência do juízo monocrático militar para processar e julgar o presente feito, de modo que não merece qualquer reforma a decisão recorrida. Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela procuradora de justiça e, no mérito, nego provimento ao recurso defensivo, mantendo, na íntegra, a r. decisão combatida. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que negou provimento ao recurso defensivo. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de fevereiro de 2026. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator